Tribunal: TJPA
Processo: 0809353-43.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809353-43.2024.8.14.0028

APELANTE: ANDRE VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809353-43.2024.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

APELANTE: ANDRÉ VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO

REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ DE ASSIS – OAB-PA 36.850 E IGOR FERREIRA DE AMADEUS – OAB-PA 32.921

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). NULIDADE DA PROVA POR BUSCA DOMICILIAR. IMPROVIDO.QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa de ANDRÉ VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO contra sentença que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes, com fundamento na alegada ilegalidade da prova obtida por invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia sem mandado judicial. Absolvição por ausência de provas, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) A entrada dos policiais na residência do réu violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal; ii) As provas decorrentes configuram ilicitude por ausência de "fundada suspeita" nos termos do art. 244 do CPP. Iii) quebra da cadeia de custódia; iv) Absolvição insuficiência de provas; v) Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e vi) reconhecimento do tráfico privilegiado e vii) Direito de recorrer em liberdade

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Legalidade da diligência policial
:

3.1.

A abordagem decorreu de
denúncia anônima específica
sobre tráfico de drogas, com descrição física do suspeito, corroborada pela conduta do réu (fuga ao avistar a polícia e tentativa de descarte de drogas).

3.2. A entrega dos entorpecentes pela esposa do réu ocorreu após
confissão espontânea
, caracterizando origem independente das provas.

4.

Configuração de "fundada suspeita" (art. 244, CPP)
:

4.1. Elementos objetivos justificaram a busca pessoal:
(a) Denúncia com características identificáveis;
(b) Conduta evasiva do investigado;
(c) Tentativa de destruição de evidências1.

5. Depoimentos policiais uníssonos descrevem tentativa do apelante de descarte de drogas, apreensão em busca pessoal e descoberta de quantidades adicionais em residência (com autorização da esposa).

6. Elementos objetivos (entorpecentes, balança, embalagem para droga) corroboram finalidade de tráfico, afastando tese de autoconsumo.

7. Rejeição da desclassificação:

8. Quantidade significativa (188g de maconha) e organização logística (embalagens, balança de precisão) incompatíveis com uso pessoal, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

9. Quebra da cadeia de custódia: Não restou demonstrada qualquer irregularidade no acondicionamento ou transporte das substâncias apreendidas, tampouco foi comprovado prejuízo à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do CPP e pela jurisprudência consolidada do STJ. O laudo toxicológico definitivo atestou a idoneidade do material periciado, sendo sua validade preservada.

10. Reconhecimento do Tráfico Privilegiado no patamar máximo – réu preenche os seus requisitos.

11. Pedido de recorrer em liberdade prejudicado, diante do redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso
conhecido parcialmente
e
provido parcialmente
.

Tese de julgamento
: A busca policial sem mandado é legítima quando lastreada em elementos objetivos concretos (conduta suspeita, evidências de autoria e urgência), não configurando violação ao art. 5º, XI, da CF/88, nos termos do art. 244 do CPP. A condenação por tráfico mantém-se quando a materialidade e autoria são atestadas por prova técnica e testemunhal coerente, ainda que o réu alegue desconhecimento do conteúdo de objetos guardados.

Dispositivos Relevantes Citados

Constituição Federal:
Art. 5º, XI:.

Lei de Drogas
(Lei nº 11.343/06): Art. 33

Código de Processo Penal: Art. 157; Art. 240, §2º: Art. 244.

Jurisprudência Citada

·

TJ-GO, Revisão Criminal 52306434020238090000:

·

TJ-SP, Apelação Criminal 15129419720238260228

·

STJ, RHC 158.580/BA.

·

STF, HC 208.240/SP:

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOM,ES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809353-43.2024.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

APELANTE: ANDRÉ VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO

REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ DE ASSIS – OAB-PA 36.850 E IGOR FERREIRA DE AMADEUS – OAB-PA 32.921

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDRÉ VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA
, que a condenou respectivamente as penas de
5 (cinco) anos de reclusão,
além de
500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.24797058
),
que no dia 01 de junho de 2024, por volta das 11h00min, na Avenida Antônio Vilhena, Bairro Independência, nesta Urbe, o denunciado André Vitor Oliveira de Carvalho foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, uma guarnição da Polícia Militar, durante ronda de rotina, avistou o denunciado em atitude suspeita, que, ao perceber a presença da viatura policial, correu para o interior de um mercadinho denominado "sacolão" e se desfez de uma porção significativa de maconha que carregava na cintura.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Certidão Judicial Positiva. (id. 24797056)

Laudo nº 2024.03.000735-QUI.- Definitivo (id.24797059)

A denúncia foi recebida em (id.24797066)

Certidão de notificação do réu. (id.24797075)

Defesa Prévia. (id.24797077)

Mídias de Audiência. (id.24797080-24797081)

Termo de Audiência e alegações finais orais do Ministério Público. (id.24797083);

Alegações finais da Defesa. (id.24797084)

Em sentença prolatada (id. 24797085), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
ANDRE VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.
)
,
a defesa requereu preliminarmente 1) Nulidade da sentença por violação de domicílio; 2) Quebra da cadeia de custódia; No mérito: 1) Absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 2) Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pela inexpressiva quantidade de rogas; 3) Reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução no patamar máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a aplicação do regime mais brando; 4) Direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (id. 24797103
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.25321545), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
parcial
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclsuo para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDRÉ VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA
, que a condenou respectivamente as penas de
5 (cinco) anos de reclusão,
além de
500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

PRELIMINARES
:

1.
NULIDADE DA SENTENÇA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A Defesa se insurge preliminarmente pela nulidade da sentença que condenou ANDRE VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO sob a alegação que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial, o que violou o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, muito embora os agentes tenham alegado autorização da esposa do apelante, não há elementos concretos que comprovem essa autorização, configurando-se invasão de domicílio.

Segundo os depoimentos colhidos em delegacia e ratificados em juízo, na data
01/06/2024
, os policiais militares VALDEI VIANA NEVES e RAFAEL ROSTENES DOS SANTOS após receberem denúncia anônima sobre a prática do crime de tráfico de entorpecentes nos arredores de um balneário, assim como a descrição física do seu autor, ocasião que os policiais fizeram diligências no local designado, momento que fora avistado o nacional ANDRÉ, possuindo as mesmas características descrita na denúncia anônima e este ao avistar a viatura policial, saiu em fuga para dentro de um mercado e tentou se desfazer de uma quantidade de entorpecentes que estava em seu poder, o que levou os agente públicos fazerem sua abordagem. Em seguida o réu confessou a prática do tráfico de entorpecentes , assim como informou ainda que havia uma quantidade de drogas em sua residência, razão pela qual os agentes se deslocaram até o endereço indicado pelo réu, onde sua esposa entregou o restante dos entorpecentes, assim como feita a apreensão de uma balança de precisão e embalagens de drogas no interior do imóvel, os quais foram entregues aos policiais pela esposa do réu.

De acordo com as narrativas dos agentes públicos, fato ratificados pelas testemunhas VALDEI VIANA NEVES, RAFAEL ROSTENES DOS SANTOS e o Delegado de Polícia LUIZ OTÁVIO ERNESTO (id.24797085-PÁG.7) há fundadas razões para a abordagem do réu.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PROVA. FLAGRANTE PREPARADO. 1- Não há que se falar em flagrante preparado quando não comprovada a indução ou a instigação da prática delituosa pelos policiais, os quais se limitaram a abordar o apelante e efetivar a prisão em flagrante. 2- Pedido julgado improcedente. (TJ-GO - RVCR: 52306434020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Seção Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023). APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Depoimentos firmes dos policiais – Inocorrência de flagrante preparado, pois não se verifica qualquer ingerência no nexo de causalidade – Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Elevada quantidade e nocividade dos entorpecentes que servem de baliza à fração aplicada diante do reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial semiaberto – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15129419720238260228 São Paulo, Relator: Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

Entendo, que no presente caso, a busca pessoal realizada no apelante, não se configura situação de ilicitude das provas colhidas durante a apreensão do réu, por ausência de fundadas suspeitas.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.03.000735-QUI (id.24797059), Aut/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.24797039-pág.11) e Laudo de Abuso Provisório nº 2024.03.000727-QUI (id.24797039), nos quais confirmaram se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante 188g (cento e oitenta e oito gramas) de “Maconha”, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, e em seguida a abordagem do réu, seguido da apreensão dos entorpecentes decorreu de fundadas suspeitas, primeiro em razão de denúncia anônima no qual descrevia o tráfico de entorpecentes naquela região, assim como a descrição física do possível do réu, e que ao ser avistado o nacional André Vitor que correspondia as descrições relatadas na denúncia, associada ao fato que o réu ao avistar a viatura policial saiu em fuga e adentrou em um comércio, passando a descartar os objetos que se encontravam em seu poder, tais fatos justificam a abordagem dos agentes públicos.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física". 4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa “intuição” sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente “sinta” quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter “sentido” que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva. 5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado. 6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. 8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5º, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9. O art. 5º, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial – ressalvadas as hipóteses de “prestar socorro” ou “desastre” –, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver “fundadas razões” prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13. Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”. 15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê_los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.

(STJ.

HC Nº 877943 - MS (2023/0456127-9), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 18/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, FIRMES E COERENTES. ACUSADO ABORDADO APÓS EMPREENDER FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. ENTORPECENTE APREENDIDO EM UMA SACOLA POR ELE DISPENSADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000865-95.2019.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 07-11-2019).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 0000865-95.2019.8.24.0007, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quinta Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Quanto à invasão de domicílio, também não há que ser acolhida a referida preliminar, uma vez que de acordo com os relatos dos policiais militares e do próprio réu, no qual foram unânimes que o acusado fora detido portando entorpecentes, e ainda informou aos agentes sobre a existência de mais entorpecentes no interior de sua residência, bem como indicou seu endereço para a guarnição. Como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, o caráter permanente do crime de tráfico de entorpecentes, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado judicial quando presentes indícios claros da prática do crime no interior do imóvel particular.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2) flagrante delito; 3) desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, não houve ordem judicial autorizando o ingresso dos policiais no domicílio da Apelante. Não restou configurada quaisquer hipóteses de desastre ou necessidade de prestação de socorro, restando analisar eventual hipótese de flagrante delito.

No presente caso, a entrada na residência foi motivada pelo fato do réu ter sido detido portando entorpecentes, e pelo fato do próprio réu informar possuir mais entorpecentes em seu domicílio, no qual segundo informações prestadas pelos agentes públicos, ao chegaram à residência, a esposa do réu autorizou sua entrada, muito embora não há comprovante de referida autorização. As circunstâncias que envolveram a referida diligência configuram situação de flagrante delito, o que legitima a entrada dos policiais.

A tráfico de entorpecentes é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

Diante de tais informações colhidas em delegacia, e ratificadas em juízo no qual, após denúncia anônima do comércio de entorpecentes e a descrição do autor do delito, conseguiram prender em flagrante o réu na posse de entorpecentes e em busca em sua residência além de ser encontrados entorpecentes foram também apreendidos uma balança de precisão e embalagens das drogas, diante tais fatos fora encaminhado à delegacia.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto de drogas ilícitas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de entorpecentes, embalagens para drogas e uma balança de precisão.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de tráfico de entorpecentes constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhemos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. O crime de receptação possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual não há falar-se em violação de domicílio quando os militares verificam que a res encontra-se escondida na residência do acusado. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da res já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10114110135125001 Ibirité, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita, de tráfico de entorpecente ocorrido em determinada região, com a descrição física de seu autor, bem como a detenção do réu e apreensão de drogas em sua posse, assim como informou possuir mais entorpecentes em sua residência, conforme afirmaram em seus relatos, justificando o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

Em face os fundamentos arguidos não acolho a tese de ilicitude das provas colhidas, arguida pela defesa.

2.
NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Quanto a preliminar da quebra da cadeia de custódia (art.157 do CPP) arguida pela Defesa, entendo também que não deve ser acolhida a referida preliminar.

A cadeia de custódia é um mecanismo crucial para garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas em uma investigação, pois assegura que as evidências são exatamente aquelas relacionadas ao caso em questão, sem qualquer possibilidade de adulteração. Funciona como um registro formal que documenta de maneira cronológica e precisa todo o processo de manuseio e custódia das evidências, prevenindo interferências que possam comprometer a integridade das provas.

Dessa forma, a cadeia de custódia garante o monitoramento das evidências desde o reconhecimento no local do crime até o descarte posterior à perícia, assegurando a validade e a confiabilidade do resultado da investigação.

Em se tratando especificamente da cadeia de custódia de drogas assim escreve Renato Brasileiro de Lima: É dizer, se imaginarmos que alguém foi flagrado vendendo determinado entorpecente, incumbe às autoridades responsáveis pela persecução penal comprovar que, desde o momento inicial em que a droga veio para a custódia dos órgãos persecutórios, não houve a perda da evidência, nenhum tipo de adulteração, nem tampouco qualquer forma de contaminação, seja por outros elementos, seja pelo próprio recipiente no qual a substância foi armazenada. Daí por que a droga é embalada, etiquetada e lacrada, documentando-se todos os procedimentos dessa custódia ao longo da persecução penal. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

No presente caso, também compreendo que não houve a quebra da cadeia de custódia, não observo irregularidades no acondicionamento ou colheita das referidas substâncias entorpecentes que possam acarretar a sua imprestabilidade, e consequentemente a nulidade da prova, o que coaduno com o entendimento do juízo sentenciante no qual afirma “
Tal decisão seria desproporcional no caso em concreto. Ademais, não obstante a alegação de irregularidade no acondicionamento dos entorpecentes, não foram trazidas provas aos autos pela defesa que demonstrem que houve contaminação que prejudique a legitimidade do material apreendido na ocasião do flagrante.”
(id.24797085-pág.6), uma vez que a ausência de embalagem e lacres específicos não possuem o poder de invalidar todos os elementos de provas colhidos nos autos.

No entanto, vislumbro que as alegações trazidas no presente apelo são genéricas, não conseguindo o apelante: trazer aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, como adulteração da prova, a interferência de quem quer que seja; apontar vícios capazes de macular o procedimento; ou, ainda, indicar eventual prejuízo para a defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARMENTE: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO JUIZ DAS GARANTIAS. RECHAÇADAS. NO MÉRITO: absolvição. Insuficiência de provas. impossibilidade. Concessão do benefício da justiça gratuita. Inviabilidade. 1. Muito embora a defesa tenha apontado a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, as alegações são genéricas, inexistindo no feito qualquer elemento apto a comprovar tal arguição e, de modo diverso, o material encaminhado para a perícia foi regularmente acondicionado, processado e armazenado. (...). 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS CORPÓREA E DE MULTA REDUZIDAS." (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos
Apelação Criminal 5375266-13.2023.8.09.0029
, Rel. Des (a). Donizete Martins de Oliveira, 4a Câmara Criminal, julgado em 19/03/2024, DJe de 19/03/2024)

Portanto, ausente qualquer demonstração de nulidade apta a macular a lisura da cadeia de custódia das provas, não deve prosperar a tese defendida.

Para espancar de vez o assunto, acrescentamos ainda que, por mais que o recorrente tivesse comprovado a tese de quebra de cadeia de custódia da aludida prova, a Sexta Turma do e. STJ, em recentes julgamentos, consolidou o entendimento de que a violação da cadeia de custódia, não implica,
de maneira obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, pois eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal.

MÉRITO

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, uma vez que se fundamentou exclusivamente nos depoimentos policiais, desacompanhados de venda ou movimentação financeira compatível como tráfico.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia no dia 01 de junho de 2024, por volta das 11h00min, na Avenida Antônio Vilhena, Bairro Independência, nesta Urbe, o denunciado André Vitor Oliveira de Carvalho foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, “ter em depósito” não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.03.000735-QUI. (id.24797059), comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante,
188 g (cento e oitante e oito gramas)
de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
Maconha
”,
dividida em 09 (nove)
porções, substâncias de uso proscrito no país.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional ANDRE VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO, conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do réu, conforme trecho da sentença que trago à colação:

A testemunha
PM VALDEI VIANA NEVES
declarou, conforme termos da sentença (id.24797085-pág. 7):

“QUE estavam fazendo rondas quando o denunciado ANDRÉ VITOR OLIVEIRA empreendeu fuga assim que avistou a guarnição policial, ocasião em que entrou em um mercado e se desfez de uma quantidade de substâncias entorpecentes. Segue narrando que o acusado confessou para a guarnição que havia mais uma quantidade de entorpecentes em sua residência, razão pela qual se deslocaram até o endereço indicado pelo acusado, onde a sua própria esposa entregou uma outra quantidade de drogas que estaria no interior do imóvel. Ademais, a testemunha relatou que os vizinhos do acusado relataram para a guarnição que avistaram movimentações estranhas de pessoas saindo e entrando na residência, e que já desconfiavam da prática do crime de tráfico de drogas no imóvel.”.

No mesmo sentido das declarações anteriores, declarou o PM
RAFAEL ROSTENES DOS SANTOS,
conforme termos da sentença (id. 24797085-pág. 7):

“QUE sua guarnição havia recebido uma denúncia anônima sobre a prática do crime de tráfico de drogas nos arredores de um balneário, razão pela qual empreenderam diligências e se depararam com o acusado ANDRÉ VITOR OLIVEIRA, o qual possuía as mesmas características físicas informadas na referida denúncia, momento em que este empreendeu fuga para dentro de um mercado assim que avistou a guarnição policial, motivo pelo qual realizaram a sua abordagem e encontraram em sua posse uma quantidade de substâncias entorpecentes. Segue narrando que o acusado confessou para a guarnição a propriedade dos entorpecentes, bem como afirmou que havia mais uma quantidade de drogas em sua residência, razão pela qual se deslocaram até o endereço indicado, onde a esposa do acusado entregou o restante dos entorpecentes. Ademais, a testemunha relatou que foi encontrada uma balança de precisão e embalagens de drogas no interior do imóvel, os quais foram entregues pela esposa do denunciado.”

A testemunha DPC
LUIZ OTÁVIO ERNESTO
,
narrou, conforme termos da sentença (id. 24797085-pág. 7):

“QUE estava de plantão na delegacia quando o acusado foi apresentado, ocasião em que a guarnição policial relatou que estava em rondas quando avistou o acusado ANDRÉ VITOR OLIVEIRA em atitude suspeita, momento em que este tentou se desfazer de uma quantidade de drogas em um mercadinho. Segue narrando que o acusado teria confessado a propriedade dos entorpecentes e confirmado a existência de mais drogas em sua residência, motivo pelo qual a guarnição policial se deslocou até o endereço indicado pelo acusado, onde foi encontrada mais uma quantidade de entorpecentes, além de uma balança de precisão.

No interrogatório do réu
ANDRE VITOR OLIVEIRA DE CARVALHO
, afirmou, conforme termo da sentença (id.18320432-pág.5):

“QUE nega a autoria dos fatos descritos na denúncia, alegando que estava indo para o supermercado Sacolão quando avistou a guarnição policial, ocasião em que ficou com medo e correu para dentro do mercado, posto que estava portando uma pequena quantidade de maconha em seu bolso. Ato contínuo, ao ser indagado sobre o motivo de ir para o supermercado portando uma quantidade de drogas, o acusado relatou que estava bêbado e não sabe explicar a razão de estar com os entorpecentes no bolso. Ademais, o denunciado relatou que sofreu pressão psicológica pelos policiais responsáveis pelo seu flagrante, razão pela qual confirmou a existência de mais uma quantidade de drogas em sua residência e indicou o endereço para a guarnição. Por fim, o denunciado relatou que já traficou drogas e foi preso anteriormente em outro processo, mas afirmou que deixou de praticar tais crimes após o falecimento de sua esposa para cuidar de seus filhos.
”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar que estavam em ronda policial quando o réu ao avistar a viatura policial tentou se desfazer de invólucros, e ao ser abordado na revista pessoal fora encontrado entorpecentes, sendo ainda encontrado em sua residência, após autorização de sua esposa, e ao ser feita a revista no imóvel fora encontrado mais drogas, sendo ainda encontrado uma balança de precisão e embalagens para acondicionar a droga, muito embora o réu tenha negado a autoria delitiva.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes e os demais objetos que envolve o comércio de drogas, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...). VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com o réu e em sua residência,
9 (nove) porções de maconha totalizando 188 g (cento e oitante e oito gramas)
”, conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório afirmou que estava indo ao sacolão, com uma porção de drogas, quando avistou a polícia e que em razão de estar portando entorpecentes saiu correndo, entretanto, não soube esclarecer o motivo pelo qual estava portando entorpecentes, tais fatos são contrários as provas colhidas no caderno processual, que evidenciam o tráfico de entorpecentes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo” e “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;
3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, quantidade significativa e diversidade, juntamente com a quantia em espécie, e os outros objetos como balança de precisão e papeis para embalagem dos entorpecentes, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mera usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte dos apelantes, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “trazer consigo” e “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim a Defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação de sua causa de diminuição no patamar máximo, o que entendo merece acolhimento.

Requer o apelante, por fim, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova o redimensionamento da pena aplicada ao crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando na terceira fase da dosimetria da pena, o
quantum
redutor máximo, ou seja, 2/3 (dois terço) da causa de diminuição (trafico privilegiado), tendo em vista o apelante fazer jus ao referido
quantum
, e o juízo deixou de aplica-lo sem a devida justificação o que fere entendimento deste Egrégio Tribunal e da jurisprudência pátria.

Entendo ser pertinente os argumentos da defesa ao considerar presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu é primários, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico, tendo em vista que o juízo considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, não havendo qualquer majoração na pena-base fixada em seu mínimo legal.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que o réu está envolvido com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ele foi realizado de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Deve ser reconhecida a causa de redução de pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pelo apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais opta por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I  No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV  Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O

PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU

QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA

DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA

NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO.

INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

DESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS

DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS

SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, não havendo elementos a justificar sua aplicação no mínimo, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3, a pena final será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses, além do pagamento de 166 dias multa, em regime aberto.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

Quanto ao Pedido de responder em liberdade, em razão do redimensionamento da pena se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, no mérito,
concedo PROVIMENTO PARCIAL
à pretensão recursal, para alterar a pena do réu, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses,
além do pagamento de
166 dias multa,
em regime
aberto,
sendo
substituída por duas restritivas de direitos.

É o meu voto.

Belém/PA,14 de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 15/07/2025